Tribunal: TJDFT
Processo: 0718813-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718813-42.2022.8.07.0018 RECORRENTE: J PLACIDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por J PLÁCIDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. (ID 58338374), situação que ensejou o manejo de agravos endereçados às respectivas Cortes Superiores. O STF determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 660, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos no ARE 748.371 (ID 61685396). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a suposta violação ao princípio do devido processo legal, quando implicarem exame de legislação infraconstitucional, situação que inviabiliza o prosseguimento do inconformismo. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031